Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737621-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: HAILTON FERNANDES DA SILVA, ALINE FELICIANO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a agravante Cirlene de Souza Ferreira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado. Em suas razões, a agravante alega que o imóvel objeto de penhora é bem de família e que, apesar da possibilidade da constrição em razão de a dívida ter origem no contrato de compra e venda do mesmo, é necessária a flexibilização da norma para afastar a penhora em razão das peculiaridades do caso concreto. Sustenta que é titular dos direitos aquisitivos de cinquenta por cento (50%) do total de 493,68 ha, situado na comarca de Barra do Garças – MT, imóvel esse que seria capaz de saldar a dívida sem comprometer o imóvel em que reside com seus familiares. Aduz que a decisão agravada não resguarda os princípios constitucionais garantidores da proteção à família e à dignidade da pessoa humana e que o colendo STJ entende que a existência de outro imóvel do devedor não retira, do que é utilizado para a residência familiar, a sua natureza de bem de família. Defende a possibilidade da substituição do bem destinado à penhora pelo seu outro imóvel, visto que a execução se dá pelo modo menos oneroso ao devedor. Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a substituição do imóvel penhorado pelo seu outro imóvel indicado nos autos. Pleiteia, ainda, a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de se evitar a adjudicação do seu bem de família. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a agravante alegar ter. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo emerge do risco de haver a adjudicação do imóvel e da possibilidade concreta de a agravante e a sua família serem obrigadas a deixar, definitivamente, a sua residência. O mesmo não pode ser dito, contudo, em relação à probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao argumento de que o imóvel se trata de bem de família, o que impossibilitaria a sua penhora, cumpre esclarecer que, mesmo que este tenha essa natureza, em se tratando de dívida com origem no contrato de compra e venda do referido imóvel, este, em princípio, sujeita-se à penhora, a fim de satisfazer o referido crédito, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n.o 8.009/90. No que tange ao pedido de substituição da penhora pelo outro imóvel indicado, sob o argumento de que a medida não revela qualquer prejuízo aos agravados, vez que o imóvel se reveste de igual liquidez no mercado, bem como que a medida atende ao princípio da menor onerosidade ao executado, de igual modo parece não oferecer condição de ser acolhido, até porque se trata imóvel situado em outro Estado, em área rural e, por conseguinte, de menor possibilidade de revenda em razão de suas peculiaridades. Ademais, substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução, sendo que esta já manifestou sua discordância. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução tem por objetivo primordial a satisfação do direito do exequente. Além disso, para que seja possível a substituição da penhora, é fundamental que o executado demonstre a inexistência de prejuízos para o exequente, observando, ainda, o disposto no art. 847, do CPC, o que não restou devidamente evidenciado nos autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 16:25:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator